Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-32.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600367-32.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta n.º 0600367-
32.2024.6.16.0146 que, julgou procedente a ação de pedido de direito de resposta, o que fez com
fundamento no art. 58, §3°, inciso III, da Lei das Eleições. endo em vista que o material com
conteúdo impugnado possui 30 segundos, fixo o direito de resposta em 01 (um) minuto, tempo
mínimo assegurado pelo art. 58, §3°, inciso III, alínea "a", da Lei das Eleições, observando-se, no
que couber, a alínea "c" do dispositivo em questão. Em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, diante dos apontamentos e elementos fornecidos pelas partes, determino que o
direito de resposta seja exercido:I. em relação à TV Globo, em conformidade às inserções
expressas pela requerente e as abrangidas, de mesmo teor, indicadas pela emissora ao ID
125559032, em 3 (três) inserções no período da manhã, 4 (quatro) inserções no período da tarde e 3
(três) inserções no período da noite, em observância ao art. 58, §3°, inciso III, alínea "d" da Lei das
Eleições, observando-se no que couber a alínea "c", deste mesmo dispositivo.II. em relação à TV
Bandeirantes, em conformidade às inserções expressas pela requerente, em 3 (três) inserções no
período da manhã, 3 (três) inserções no período da tarde e 1 (uma) inserção no período da noite,
em observância ao art. 58, §3°, inciso III, alínea "d" da Lei das Eleições, observando-se no que
couber a alínea "c", deste mesmo dispositivo.( Pedido de Direito de Resposta, com pedido liminar,
ajuizado por Maria Tereza Paschoal de Moraes em face de José Tiago Camargo do Amaral e
Coligação "A Londrina que queremos", em razão de suposta veiculação de propaganda eleitoral
negativa contra o representante, mediante inserções no horário eleitoral gratuito.Na peça
inaugural, em resumo, alega a representante que, em descompasso com o previsto pela legislação,
no dia 15 de outubro de 2024, os representados veicularam propaganda negativa, caluniosa e
difamatória, criando uma narrativa que imputa crimes ao atual Prefeito de Londrina, Marcelo
Belinatti, e seus assessores, criando um vínculo da candidata Maria Tereza com os fatos. A referida
propaganda foi veiculada em horário eleitoral gratuito, na modalidade de inserção na TV de 30
segundos, 1º bloco - manhã (em horários que especifica, totalizando oito inserções, sendo quatro
na TV Globo e quatro na TV Bandeirantes). RE4 H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162633
24/10/2024
20:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44162633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.275

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600367-32.2024.6.16.0146 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA
INDEFERIR O DIREITO DE RESPOSTA
NO
CASO
CONCRETO
E
JULGAR
REGULAR
A
PROPAGANDA
EM
QUESTÃO.

Num. 44162633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
I. CASO EM EXAME
1. José Tiago Camargo do Amaral, Ederson
Junior Santos Rosa e a Coligação “A
Londrina
que
queremos”
interpuseram
recursos eleitorais contra sentença da 146ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
procedente a Representação proposta por
Maria
Tereza
Paschoal
de
Moraes,
deferindo direito de resposta em inserções
de rádio e televisão.
2.
A
decisão
de
primeira
instância
determinou o julgamento conjunto das
Representações nos autos nº 0600367-
32.2024.6.16.0146
e
0600371-
69.2024.6.16.0146.
3. Os recorrentes alegam que a propaganda
eleitoral questionada consiste em crítica
permitida e que o direito de crítica e a
liberdade de expressão estão garantidos
pelo art. 10, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-
TSE.
4. Afirmam que as inserções veiculadas
relatam fatos verdadeiros e que a Recorrida
recebe apoio do Prefeito de Londrina, não
havendo,
portanto,
inverdades
que
justifiquem o direito de resposta.
5.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em
saber se a propaganda eleitoral veiculada
contém conteúdo sabidamente inverídico e
calunioso, apto a ensejar o direito de
resposta nos termos do art. 58 da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O direito de crítica política é garantido
pela liberdade de expressão, conforme art.
5º, IV, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral.
2.
Verificou-se
que
as
inserções
questionadas relatam a instauração de
notícia de fato pelo Ministério Público,
envolvendo servidores do gabinete do
Prefeito de Londrina, o que afasta a

Num. 44162633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
caracterização de conteúdo sabidamente
inverídico.
3. A expressão “Isso é crime” no caso, não
transborda os limites legais permitidos para
a crítica e está respaldada na possibilidade
de configuração diante dos fatos narrados
na notícia de crime.
4. A crítica à atuação do Prefeito e o uso da
expressão
“quadrilha
belinatista”
são
legítimas manifestações políticas dentro do
debate eleitoral, não configurando injúria ou
calúnia.
5. A jurisprudência do TSE reconhece que a
crítica política não pode ser cerceada por
direito de resposta, salvo em casos de
conteúdo notoriamente falso ou ofensa
pessoal grave (TSE, Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060004534,
Min. Edson Fachin, 2022).
6. Assim, entende-se que o conteúdo das
inserções veiculadas pelos recorrentes não
é
sabidamente
inverídico,
tampouco
descontextualizado ou calunioso, afastando
o direito de resposta
7. Em consequência, deve-se reformar a
sentença de primeira instância e restituir
aos recorrentes o tempo de inserções já
utilizado pela Recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Conhece-se e dá-se provimento aos
recursos
eleitorais
nº
0600367-
32.2024.6.16.0146
e
nº
0600371-
69.2024.6.16.0146, reformando a sentença
de primeiro grau e julgando improcedentes
as representações originárias.

2. *Tese de julgamento:* "O direito de
resposta
não
se
justifica
quando
a
propaganda eleitoral, ainda que ácida e
crítica, esteja amparada na liberdade de
expressão
e
não
contenha
fato
sabidamente inverídico ou calunioso."
---
**Dispositivos relevantes citados:**
- Constituição Federal, art. 5º, IV.
- Lei nº 8.429/92, art. 12.

Num. 44162633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
- Lei nº 9.504/97, art. 58.
- Resolução nº 23.608/2019-TSE, arts. 32 e
35.
- Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 10, §
1º, e art. 9º-C.
**Jurisprudência relevante citada:**
- TSE, Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060004534, Min.
Edson Fachin, 2022.
- TSE, Referendo no Direito de Resposta nº
060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral, Ederson Junior
Santos Rosa e pela Coligação "A Londrina que queremos" contra sentença proferida pelo Juízo
da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por
Maria Tereza Paschoal de Moraes contra os ora Recorrentes, deferindo o exercício de direito de
resposta no horário eleitoral gratuito (id. 44151634).
A r. sentença contém determinação de que fosse trasladada sua cópia para os autos nº 060031-
69.2024.6.16.0146, considerando-se que houve o julgamento em conjunto de ambas as
Representações (id. 44151635).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença porque a
propaganda eleitoral debatida consiste, em verdade, em crítica cáustica permitida durante o

Num. 44162633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
período eleitoral e, também, porque a contextualização do processo eleitoral em Londrina mostra
que o Recorrente está sendo vítima de sucessivos e reiterados ataques levianos, apesar da
assinatura do Pacto pela Paz promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná.
Afirmam que Diego Cunha – assessor da Prefeitura – está sendo investigado, fato verdadeiro, e
que a Recorrida recebe o apoio do atual Prefeito, inexistindo informação inverídica que autorize a
concessão de direito de resposta, eis que apenas foram ofertadas opiniões acerca do assunto em
questão. Deve, segundo entende, prevalecer o direito de crítica resguardado pela liberdade de
expressão, conforme prestígio do art. 10, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
Informam que Marcelo Belinatti, Prefeito de Londrina/PR, ajuizou dois pedidos de resposta em
relação aos mesmos fatos e em ambos houve o indeferimento da petição inicial (autos nº
0600368-17.2024.6.16.0146 e 0600379-13.2024.6.16.0146).
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de reformar a r. sentença,
julgando improcedente a Representação (id. 44151643).
Antes de protocoladas as contrarrazões, foi juntada aos autos decisão proferida por este Tribunal
Regional Eleitoral em Tutela Cautelar Antecedente nº 0601158-51.2024.6.16.0000, negando a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso eleitoral e determinando a comunicação da decisão ao
Juízo Eleitoral para adoção das providências necessárias ao cumprimento da sentença (id.
44151649).
As contrarrazões defendem, em resumo, que o vídeo debatido divulga fato sabidamente
inverídico com a intenção de caluniar a Recorrida, pois inexiste ação ou inquérito instaurado pelo
Ministério Público contra o Sr. Prefeito do Município de Londrina, além de trazer ilação de que o
dito Prefeito e a Recorrida integram quadrilha investigada pelo Ministério Público por desvio de
dinheiro.
Afirmam que há mera notícia de fato que tem como partes funcionários da Prefeitura, que foi
produzida por apoiador do Recorrente para permitir a realização do ato de propaganda eleitoral
negativa.
Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44151654).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44153938).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral, Ederson Junior
Santos Rosa e pela Coligação "A Londrina que queremos" contra sentença proferida pelo Juízo
da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por
Maria Tereza Paschoal de Moraes contra os ora Recorrentes, deferindo o exercício de direito de
resposta no horário eleitoral gratuito (id. 44151522).

Num. 44162633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
Em razão do julgamento conjunto na origem dos autos nº 0600367-32.2024.6.16.0146 e
0600371-69.2024.6.16.0146, o presente voto se aplica igualmente a ambos os recursos eleitorais,
na forma do art. 96-B, da Lei nº 9.504/97.

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 19/09/2024, no mural eletrônico (id. 44151526), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 19/10/2024 (id. 44151530), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão central consiste em saber se houve a divulgação de propaganda eleitoral
irregular, com conteúdo sabidamente inverídico e calunioso por inserções na programação da
manhã de rádio e televisão (autos nº 0600367-32) e na programação da tarde e da noite (autos nº
0600371-69), que autorize o exercício do direito de resposta, na forma do art. 58, da Lei das
Eleições.
O vídeo foi exibido pelos Recorrentes no por inserções no dia 15/10/2024, por oito vezes no
período da manhã, sendo quatro delas na TV Globo (05:03:54 / 08:48:46 / 10:11:15 / 12:12:37) e
quatro na TV Bandeirantes (05:33:02 / 08:21:13 / 09:47:51 / 12:12:58) - autos nº 0600367-32, id.
44151600, p. 3.
Nos autos nº 0600371-69 (id. 44151485, p. 3), noticia-se a exibição da mesma mídia nos horários
da tarde e da noite, sendo duas inserções na TV Globo (15:04:35 / 17:13:28) e três na TV
Bandeirantes (13:52:50 / 15:50:49 / 20:14:08)
A transcrição do comercial combatido, conforme a petição inicial (autos nº 0600367-32, id.
44151600, p. 2) sem ter sido objeto de contestação (autos nº 0600367-32, id. 44151625), é o
seguinte:

"Locutor: Você sabia das sujeiras que acontecem no gabinete do prefeito de Londrina?
Seu braço direito, o assessor Diego Cunha e sua esposa Amana Coquemalla foram anunciados
como investigados pelo Ministério Público no dia 10 de outubro por causa da suspeita de que
possuem uma empresa que vende e ganha licitações dentro da própria prefeitura.
E isso é crime.

Num. 44162633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
Até quando Londrina será refém dessa quadrilha belinatista?
Vote Tiago Amaral 55 e dê um novo tempo para Londrina."

O direito de resposta é normatizado no Direito Eleitoral pelo art. 58, da Lei das Eleições, e mais
detidamente quando a ofensa se dá por meio de inserções em rádio e televisão:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]
II - em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:
a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela
emissora que realizou o programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do
art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão,
que será devolvida após a decisão;
b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo
reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a
gravação até a decisão final do processo;
c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão, em
tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto;

Ainda, é de relevo indicar a compreensão do Tribunal Superior Eleitoral quanto à matéria de
direito de resposta, mais precisamente:

ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
TELEVISÃO.
RÁDIO.
SUPOSTA
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INVERÍDICA, MEDIANTE VEICULAÇÃO DE FALAS ALEGADAMENTE
DESCONTEXTUALIZADAS.
PRONUNCIAMENTOS
ANTIGOS,
QUE
SÃO
DE
CONHECIMENTO PÚBLICO. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO PELO CANDIDATO.
VIOLAÇÃO AOS ART. 58 E 74 DA LEI Nº 9.504/1997. INOCORRÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada precisamente na perspectiva do art. 58 da Lei

Num. 44162633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
nº 9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente excepcional da concessão
do direito de resposta, que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial
no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio direito de
acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em
casos de graves ofensas pessoais, capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação.
[...]
(TSE: Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/10/2022).

Transpondo-se esses conceitos para o caso concreto se verifica o desacerto da r. sentença de 1º
grau.
Não se pode negar a existência de Notícia de Fato apresentada ao Ministério Público e
do despacho de instauração datado de 09/10/2024 (autos nº 0600371-69, id. 44151490), nos
seguintes termos:

"CONSIDERANDO
o
encaminhamento
de
representação
por
GABRIELA
CONTIERO relatando que os agentes públicos DIEGO CUNHA DE SOUZA e
AMANA COQUEMALLA THOME, do Município de Londrina, praticaram, em
tese, ato de improbidade administrativa, em violação aos princípios da
moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública;
CONSIDERANDO a informação de que os representados ocupam cargos em
comissão na assessoria executiva no gabinete do então Prefeito, Marcelo Belinati,
conforme documentos anexos, ao mesmo tempo que compõem o quadro societário
da empresa CIRÚRGICA MEDPLUS LTDA, participante do Pregão Eletrônico n°
PGE/SMGP 0141/2024, realizado pelo Município de Londrina;" (p. 1)
CONSIDERANDO que o art. 9º, § 1º, da Nova Lei de Licitações – Lei nº
14.133/2021 – dispõe que não poderá participar, direta ou indiretamente, da
licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante
ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos
termos da legislação que disciplina a matéria;
CONSIDERANDO o entendimento do STF (TEMA 1.001) no sentido de que é
constitucional ato normativo municipal, editado no exercício de competência
legislativa suplementar, que proíba a participação em licitação ou a contratação: (a)
de agentes eletivos; (b) de ocupantes de cargo em comissão ou função de
confiança; (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e (d) dos demais
servidores públicos municipais;

Num. 44162633 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para apuração dos fatos, bem
como as disposições do Ato Conjunto n° 001/2019 da Procuradoria-Geral de Justiça
e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, que
regulamenta a instauração e a tramitação da Notícia de Fato, determina-se:
1. A instauração de Notícia de Fato, por representação, tendo por objeto apurar
eventual ato ilícito praticado pelos agentes públicos, DIEGO CUNHA DE SOUZA e
AMANA COQUEMALLA THOME, enquanto sócios da empresa CIRÚRGICA
MEDPLUS LTDA, participante do Pregão Eletrônico n° PGE/SMGP 0141/2024,
realizado pelo Município de Londrina/PR, nos termos do art. 2o, § 1º c/c art. 3o, do
Ato Conjunto nº 01/2019 da PGJ/CGMP;
2. A solicitação, via sistema JUCEPAR, do contrato social da empresa CIRÚRGICA
MEDPLUS LTDA, constituída no CNPJ no 52.685.881/0001-25, com a finalidade de
verificar a composição do quadro societário quando da realização do certame
licitatório no Município de Londrina

Tal fato, inclusive, é esclarecido na certidão juntada aos autos pela própria Assessoria Jurídica da
Campanha de MARIA TEREZA, que assim, dispõe:

CERTIFICA-SE, OUTROSSIM, QUE NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº
0078.24.005663-6, SÃO PARTES E/OU INTERESSADOS DIEGO CUNHA DE
SOUZA, AMANA COQUEMALLA THOME E A EMPRESA CIRÚRGICA
MEDPLUS
LTDA,
ENCONTRANDO-SE
REFERIDO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
EM
FASE
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
APURAÇÃO/VERIFICAÇÃO DOS FATOS.
Certidão emitida em: 15/10/2024, as 12h55m, pela 26ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Londrina com atribuições nas áreas de Proteção ao Patrimônio
Público, estabelecidas pela Resolução nº 7.311/2024.

Por outro lado, a nova Lei de Licitações (14.133) prevê, entre outros, a seguinte capitulação legal:

Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das
hipóteses previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Num. 44162633 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37

Como se verifica, então, de fato, uma vez comprovada a denúncia, estar-se-ia diante de um
crime, situação que, a meu ver, afasta a afirmação "Isso é crime" do conceito de notícia
sabidamente inverídica ou descontextualizada.
Entendo, assim, que diante dos fatos acima narrados, não incide, portanto, o disposto no art. 9-C,
da Res. nº 23.610/2019-TSE, que assim, prevê:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do
conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Sem sequer adentrar ao campo da transposição de termos técnicos e de um vocabulário
acadêmico para a propaganda eleitoral, a existência de notícia de fato, acompanhada de indícios
não negados de que os que constam da Notícia de Fato, realmente são funcionários
comissionados do Município, bem como são (ou foram contemporaneamente) sócios de uma
empresa que se sagrou vencedora em certame licitatório, no meu sentir não torna a expressão
“Isso é crime” dita no comercial do Recorrente, calunia, injuria, difamação ou fato sabidamente
inverídico.
Por outro vértice, é importante ressaltar que, em nenhum momento, a candidata MARIA TEREZA
foi acusada de fazer parte da Investigação e, quanto ao atual Prefeito MARCELO BELINATTI, o
que se tem é a afirmação verídica de que os funcionários municipais comissionados objetos da
Notícia, estão (ou estavam) lotados no Gabinete do atual Prefeito.
Assim, não há que se falar em imputação de crime contra os Representantes/Recorridos.
Nesse norte, a ilação promovida no vídeo, originada do fato de que Diego de Souza é servidor do

Num. 44162633 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
gabinete do Prefeito do Município de Londrina e que evolui para se inferir a existência de uma
"quadrilha belinatista" - da qual o Sr. Prefeito de Londrina e a ora Recorrida fariam parte em razão
do contexto da propaganda eleitoral e da existência de apoio político do alcaide em favor da
Recorrida - se mostra uma consequência inexorável da Notícia de Fato e, nessa extensão,
agasalha a crítica cáustica, ácida e contundente à Administração Municipal Londrinense.
É importante ressaltar que a crítica a atuação do detentor do mandato público em suas decisões
e atos de gestão é admitida como exercício legítimo da garantia de liberdade de expressão pelo
C. Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL
DE
REDE
SOCIAL.
REPRODUÇÃO
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE OFENSA À
HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA.
PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com
o conteúdo da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que
as informações constituem divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso,
os comentários veiculados, #vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente
Estância repercute negativamente na imprensa sergipana, não exorbitam os limites
da liberdade de expressão, de sorte que as postagens em liça encerram mera
crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à vida pública dos
mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e 36-
A, V, da Lei nº 9.504/1997.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão,
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Logo, a crítica em relação aos fatos narrados na notícia de fato não é, ao meu ver, ato
propaganda eleitoral de intento calunioso, tampouco sabidamente inverídica ou descontextualizada.
Portanto, entendo não ser possível reconhecer que o conteúdo do vídeo aqui debulhado é
sabidamente inverídico, descontextualizado, tampouco maculado pelo intento de caluniar a

Num. 44162633 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
Recorrente, de modo que não desafia o exercício do direito de resposta.
Por consequência, deve ser reformada a r. sentença de 1º grau, julgando-se improcedente as
Representações originárias.
Em razão da presente decisão, deve ser restituído ao Recorrente o tempo das 13 (treze)
inserções ora entendidas como lícitas e relacionadas no início desta decisão.
Aplica-se ao caso o art. 35, da Res. nº 23.608/2019-TSE, bem como o art. 32, inciso III, alínea 'f'
e 'g', da mesma Resolução que assim dispõe:

Art. 35. Quando o provimento do recurso resultar na cassação do direito de
resposta já exercido, os tribunais eleitorais deverão observar o disposto nas alíneas
f e g do inciso III do art. 32 desta Resolução, para fins de restituição do tempo (Lei
nº 9.504/1997, art. 58, § 6º) .

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de
resposta relativo à ofensa veiculada:
[...]
III - no horário eleitoral gratuito:
[...]
f) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido político, a
federação de partidos ou a coligação atingidos deverão ser intimados
imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados os períodos, diurno ou
noturno, para a veiculação da resposta, sempre no início do programa do partido
político, da federação de partidos ou da coligação, e, ainda, o bloco de audiência,
caso se trate de inserção ( Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58, § 3º, III, d ; e Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
g) o meio de armazenamento com a resposta deverá ser entregue à emissora
geradora, até 36 (trinta e seis) horas após a ciência da decisão, para veiculação no
programa subsequente do partido político, da federação de partidos ou da coligação
em cujo horário se praticou a ofensa ( Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58, § 3º, III, e ;
e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)

De modo a garantir o pronto reestabelecimento do direito do Recorrente, determino a imediata

Num. 44162633 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37
comunicação desta decisão às emissoras TVs Bandeirantes e Globo, para que operem a
compensação de tempos de inserção e retirem da campanha da Recorrida 13 inserções da
programação de rádio e televisão para que sem exercidos pela campanha do Recorrente no dia
25/10/2024 , na seguinte proporção:
TV Bandeirantes: 04 (quatro) inserções no período da manhã, 02 (duas) inserções no período da
tarde e 01 (uma) inserção no período noturno;
TV Globo: 04 (quatro) inserções no período da manhã e 02 (duas) inserções no período da tarde.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento a ambos os recursos eleitorais manejados
nos autos n. 0600367-32.2024.6.16.0146 e n. 0600371-69.2024.6.16.0146, reformando a r.
sentença de 1º grau e julgando improcedente as Representações originárias.
Para a consecução da restituição ao Recorrente do tempo de inserções na programação de rádio
e televisão, oficie-se imediatamente às emissoras TVs Bandeirantes e Globo para que concedam
à campanha do Recorrente o tempo de inserções da campanha da Recorrida, referente a 13
inserções, a serem exibidas no dia 25/10/2024, na seguinte proporção: i) TV Bandeirantes: 04
(quatro) inserções no período da manhã, 02 (duas) inserções no período da tarde e 01 (uma)
inserção no período noturno; e ii)TV Globo: 04 (quatro) inserções no período da manhã e 02
(duas) inserções no período da tarde.
Determino à Secretaria Judiciária a imediata expedição de ofícios comunicando o inteiro teor
dessa decisão às nominadas emissoras, autorizando a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos
os expedientes necessários para tanto.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44162633 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420243960000000043112016
Número do documento: 24102420243960000000043112016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:09:37

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600367-32.2024.6.16.0146 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA, A LONDRINA QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA
-
PR -
Advogado
dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a) RECORRIDA: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogado
do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024